Tribunal: TJSP
Processo: 1019870-34.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE BOMBEIRO - Insurgência da Municipalidade contra o julgamento de procedência dos embargos à execução opostos e consequente extinção da execução fiscal – Descabimento – Ilegitimidade de parte da executada (COHAB) constatada - A despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE BOMBEIRO - Insurgência da Municipalidade contra o julgamento de procedência dos embargos à execução opostos e consequente extinção da execução fiscal – Descabimento – Ilegitimidade de parte da executada (COHAB) constatada - A despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente tinha pleno conhecimento de quem era o beneficiário do programa habitacional e, consequentemente, o possuidor com animus domini do imóvel objeto da exação - Adquirente que foi incluído como corresponsável nas CDAs – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019870-34.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelada COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942, do CPC, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido
o relator sorteado, que declara, e a 5a juíza. Acórdão com o 2o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencido, WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA
E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019870-34.2019.8.26.0071.
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru.
Apelada: Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB/Bauru.
Voto n. 31.626.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA DE
BOMBEIRO - Insurgência da Municipalidade contra o
julgamento de procedência dos embargos à execução opostos e
consequente extinção da execução fiscal Descabimento
Ilegitimidade de parte da executada (COHAB) constatada - A
despeito da existência, ou não, de atualização dos registros e
cadastros imobiliários nos órgãos competentes, a exequente
tinha pleno conhecimento de quem era o beneficiário do
programa habitacional e, consequentemente, o possuidor com
animus domini do imóvel objeto da exação - Adquirente que
foi incluído como corresponsável nas CDAs Manutenção da
r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso
desprovido.
Vistos.
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE
BAURU
COHAB/BAURU, nos autos de ação de execução fiscal (proc. no
1019870-34.2019.8.26.0071, do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru), que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, opôs embargos à execução,
alegando, em síntese, que: a) ocorreu a prescrição, b) é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação (uma vez que firmou Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel com terceiro, o qual passou a ser o responsável pelo pagamento dos tributos), c)
faz jus à isenção tributária, d) a cobrança da taxa de bombeiro é ilegal. Ao término,
pugna pela procedência dos embargos opostos, para o fim de extinguir-se a execução
fiscal em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi proferida a r. sentença de fls. 180/182 que, acolhendo
o argumento da ilegitimidade de parte suscitado pela embargante, extinguiu o processo
sem julgamento do mérito.
A Municipalidade exequente, então, interpôs seu recurso
de apelação (fls. 191/196). Em síntese, assevera o desacerto da r. decisão recorrida,
sobretudo porque não houve o registro do título translativo no Cartório de Imóveis. Ao
término, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de admitir-se o
prosseguimento da execução fiscal.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 199/207).
Subiram os autos a esta Corte, com distribuição do feito
ao ínclito Desembargador Henrique Harris Júnior.
Por maioria de votos, esta Colenda Câmara negou
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, vindo os autos, então, à conclusão
deste Segundo Juiz, designado como Relator do acórdão.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do ínclito procurador
da Municipalidade, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Com efeito, insta ressaltar-se que a discussão a respeito da
existência, ou não, de registro do título translativo de propriedade no Cartório de
Registro de Imóveis não possui relevância, ante a constatação de que a ilegitimidade
passiva da Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB/BAURU se deve em
razão do fato de que a Municipalidade tinha conhecimento da existência da referida
transferência de posse/propriedade do imóvel objeto da exação quando da elaboração
das CDAs e da propositura da execução, posto constar da inicial, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos títulos executivos, o nome não apenas da COHAB, mas, também, do
compromissário comprador do imóvel tributado (Odilon Francisco dos Santos Filho).
Assim, a despeito da existência, ou não, de atualização dos
registros e cadastros imobiliários nos órgãos competentes, cuja principal função é
garantir a publicidade da transação realizada, não se pode perder de vista que a
exequente tinha pleno conhecimento de quem era o beneficiário do programa
habitacional e, consequentemente, o possuidor com animus domini do imóvel em tela.
O ilustre Desembargador Encinas Manfré, quando
integrante da 14a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, analisou, em caso
análogo, e com maestria, a questão da transferência de posse/propriedade, afigurando-
se, assim, oportuna a reprodução de suas considerações:
“A propósito, à luz do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, considera-se contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
respectivo domínio útil ou o correspondente possuidor.
“Dessa forma, tem-se que o legislador adotou a posse
como parâmetro para a sujeição ao pagamento desse imposto.
“Nesse passo, estando a propriedade e a posse de
determinado imóvel no poder ou domínio de mais de uma pessoa, ao possuidor com
'animus domini' incumbirá responsabilização própria.
“No caso sob apreciação, conquanto a ora embargada
constasse como proprietária do imóvel objeto de tributação à época do lançamento
(folhas 14), porque celebrado compromisso de compra e venda em data pretérita
(folhas 33 a 38), não se lhe pode atribuir responsabilidade pelo pagamento desse
tributo.
“Com efeito, 'No compromisso de compra e venda, com a
transmissão da posse, o comprador passa a deter a posse com 'animus domini', com
poder de adquirir a propriedade, pela aquisição feita. O titular do domínio, com
transmissão do compromisso, destitui-se da posse, mas conserva em seu poder o
domínio direto ou a 'nua propriedade'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“'A propriedade de que cuida a Constituição Federal e o
CTN, para se sujeitar ao IPTU, deve corresponder à do proprietário que também
detiver e conservar consigo a posse como atributo da propriedade. O proprietário que
não detiver a posse com os poderes e os atributos da propriedade, por haver
transferido, cedido ou perdido a posse, não pode se sujeitar ao imposto.
“'No compromisso de compra e venda do imóvel, com
transferência da posse, o compromissário comprador será o contribuinte do IPTU
por deter ele a posse, com 'animus domini' com poder de adquirir a propriedade. O
cedente, titular do domínio direto ou da 'nua propriedade', não poderá ser eleito
contribuinte do IPTU, por não deter a posse como atributo da propriedade.
“'(...) É neste sentido que vemos a Súmula 399, do STJ
(...) Entender de forma diversa será causar situação ilegítima, indevida e injusta ao
sujeitar ao IPTU pessoa que detenha o domínio (propriedade), mas não conserve a
posse como atributo da propriedade' (Obra coordenada por Vladimir Passos de
Freitas. Código tributário nacional comentado. 5a edição. Revista dos Tribunais: São
Paulo, 2011, páginas 150 e 151. Sem esses destaques e grifos na redação original).
“Portanto, impunha-se o reconhecimento da ilegitimidade
passiva dessa embargada e, assim, o provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto”
(Embargos
Infringentes
no
0006432-21.2012.8.26.0000/50000,
j.
23.05.2013).
Destarte, tendo-se em vista que a apelante exequente tinha
ciência da transação imobiliária, com a perfeita identificação do adquirente do bem, a
ponto de fazê-lo constar como corresponsável nos títulos executivos, é imperiosa a
decretação da ilegitimidade passiva da apelada COHAB.
Ressalte-se que, ainda que assim não fosse, restou
evidenciado que o compromisso de compra e venda foi levado a registro, em
12.04.1996, na matrícula do imóvel que originou a cobrança em testilha (fls. 129/131),
ou seja, o registro ocorreu em data anterior ao lançamento dos tributos ora executados,
situação esta a reforçar ainda mais a ilegitimidade ora reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a manutenção
da r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Em razão da sucumbência da Municipalidade também em
grau de recurso, majora-se a importância arbitrada em primeiro grau a título de
honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17797/2020
Apelação Cível no 1019870-34.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelado: Companhia de Habitação Popular de Bauru - Cohab/Bauru
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir do voto da douta maioria.
Por meio de execução fiscal, buscou a Municipalidade de
Bauru o recebimento de créditos relativos ao IPTU (exercícios de 2007 e 2010
a 2013) e taxa de serviço de bombeiros (exercícios de 2011 a 2012), tendo
sido julgada extinta a demanda em razão do acolhimento de exceção de pré-
executividade ofertada pela Companhia de Habitação Popular de Bauru -
COHAB/Bauru, reconhecida a ilegitimidade passiva desta.
De rigor a manutenção da extinção com relação à parte
dos créditos, embora por outro fundamento.
Quanto aos lançamentos correspondentes ao IPTU,
embora haja notícia de alienação do imóvel, tem-se que a executada
permaneceria legitimada a figurar no polo passivo da execução. Tratando do
tema, assim já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Imóvel objeto de compromisso de venda e
compra não registrado no cartório imobiliário
Ausência de
eficácia erga omnes do contrato
Inoponibilidade contra a
administração tributária
Legitimidade do proprietário que
figura no registro imobiliário Arts. 1227 e 1245, caput, e § 1o do
CC
Exceção rejeitada
Agravo de instrumento não provido
“...Somente atos registrários devidamente formalizados segundo a Lei
de Registros Públicos podem obrigar a administração tributária, que,
por outro lado, não está impedida de lançar, segundo critério
exclusivo seu, o tributo contra os responsáveis a que se referem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 128 e seguintes do Código Tributário...” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0176524-03.2010.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigo Enout,
j. em 12/04/2012).
Por outro lado, “[...] o promitente comprador é legitimado
para figurar no polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja,
aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN.” (Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp
no 850.000/SP, julgado em 21/08/2008).
Ademais, ainda que se admitisse, ad argumentandum,
que o compromissário comprador estava efetivamente na posse do imóvel no
momento dos fatos geradores, essa circunstância não afastaria a
responsabilidade da excipiente, nessa hipótese solidária, mas apenas
permitiria que a Municipalidade houvesse optado, livremente, no momento da
propositura da execução, em direcioná-la contra um ou outro, ou mesmo
contra todos. Em tal sentido, tranquila é a jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PRESENTE NO REGISTRO DE
IMÓVEIS - 1. Na execução fiscal de IPTU, são legitimados passivos
os sucessores do proprietário do imóvel constante do registro de
imóveis. 2. Enquanto não desconstituído o domínio, o proprietário tem
a obrigação “ex lege”, muito embora à luz do princípio do
enriquecimento sem causa, possa reaver o que pagou.” (STJ, REsp
678.765- MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ 14/09/2006).
Recurso Especial provido. REsp 600.965-SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, 2a Turma, j. 21/08/2007).
Como visto, a forma adotada pelos contratantes para a
celebração do negócio relativo à alienação do bem não se compatibiliza com
aquela prevista no artigo 1.245, §1o, do Código Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel. (g.n.)
Contudo, embora afastada a ilegitimidade com base em
tal argumento, o exame do feito evidencia a existência de matérias de ordem
pública passíveis de reconhecimento a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
inclusive de ofício, não sujeitas à preclusão.
A COHAB, sociedade de economia mista, foi instituída
com a finalidade de promover ofertas habitacionais às camadas de mais baixa
renda. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos sociais
fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição Federal, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Destarte, tendo em vista que a COHAB é criada com vistas
ao desenvolvimento da política habitacional municipal, fica descaracterizada a
natureza de simples exploradora de atividade econômica, sujeitando-se às
normas do direito público, com incidência da imunidade recíproca, conforme já
decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
IPTU e Taxas

Exercícios de 2008 a 2012 COHAB Sociedade de economia mista
Imunidade recíproca que se restringe ao IPTU CF, art. 150, VI,
letra “a”, § 2o Taxa de Remoção de Lixo Natureza propter rem
Contrato de promessa de venda e compra que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal
Legitimidade passiva
concorrente Taxa de Limpeza Pública e de Expediente Ilegalidade
da cobrança Sucumbência mínima da embargante Pagamento de
custas, despesas processuais e honorário advocatícios a cargo da
Municipalidade Fixação da verba em R$ 800,00 CPC/2015, arts.
86, parágrafo único, e 85, §11
Recurso parcialmente provido.
(Apelação
no
1000301-28.2018.8.26.0412,
Rel.
Des.
Octávio
Machado de Barros, j. 18/03/2019).
Exceção de pré-executividade acolhida. Execução fiscal cobrança de
IPTU do exercício 2004. Imunidade tributária recíproca. A sociedade
de economia mista em questão é substituta de pessoa política na
prestação de serviço público essencial previsto na Constituição
Federal construção de moradias populares/melhoria das condições
habitacionais. Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa.
Artigo 150, VI, "a", §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Honorários
advocatícios devidos. Manutenção da sentença. Ratificação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Nega-se
provimento
ao
recurso
(Apelação
no
0501274-11.2008.8.26.0438, Rel. Des. BEATRIZ BRAGA, j. em
27/03/2014).
Há de se observar, porém, que a imunidade consagrada
no artigo 150, VI, da Carta Magna restringe-se tão somente aos impostos não
se aplicando às taxas, que possuem natureza propter rem. Assim, tanto o
proprietário promitente vendedor, quanto o possuidor compromissário
comprador respondem solidariamente pelas taxas incidentes sobre o imóvel
objeto da cobrança, desde que, evidentemente, observados os requisitos da
especificidade e da divisibilidade, conforme definição contida no artigo 77, do
Código Tributário Nacional e, no art.145, inc. II, da Constituição Federal.
Pois bem.
Quanto à Taxa de Serviço de Bombeiros, em sede de
repercussão geral (RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
J. em 01/08/2017, DJe de 18/12/2017) o STF entendeu, por maioria de votos,
que as Municipalidades não têm competência para instituir tributos sobre a
segurança pública.
Na oportunidade, prevaleceu a posição de que o combate
a incêndios é feito pelo Corpo de Bombeiros, órgão ligado ao poder estadual,
de maneira que os Municípios ficam impedidos de avançar sobre essa
competência para criar taxas destinadas a custear ações de prevenção.
Para o Relator no processo, Min. Marco Aurélio Mello, é
inconcebível que, a pretexto de prevenir sinistros relativos a incêndios, venha o
Município a substituir-se ao Estado, por meio da criação de tributo sob o rótulo
de taxa. Confira-se, a propósito:
TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como
obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esteve em jogo taxa de segurança instituída não pelo Município,
mas pelo próprio Estado mediante ato da Assembleia Legislativa.
Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no
Capítulo III da Segurança Pública , que esta última é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na
decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela
a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a
prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem
essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que
detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de
prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a
substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo
sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão atividade precípua do
Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de
impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou
a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública
revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir
validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no
campo da tutela de urgência.
Frise-se que, para a criação da guarda municipal, foi preciso a
promulgação de emenda constitucional inserindo no rol dos
parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal a previsão, ainda
assim vinculando-se a atuação da citada guarda “[...] à proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.
Ante o quadro, desprovejo o recurso interposto. Como tese,
proponho que se formalize: “A segurança pública, presentes a
prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
(STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, J.
em 01/08/2017, DJe de 18/12/2017). (grifei).
Contudo, o STF modulou os efeitos da tese formalizada
no julgamento do mérito do RE no 643.247/SP, passando a produzir os seus
efeitos tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de
2017, situação que incorre no caso em tela, posto que anteriormente ajuizado
(02 de abril de 2017 - fls. 25).
Por outro lado, a constatação da data em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduz à conclusão no sentido de que parte dos débitos referentes à taxa de
bombeiros (correspondente ao exercício de 2011), restou fulminado pela
prescrição. Nesse sentido, afigura-se evidente o decurso do prazo quinquenal
entre o vencimento da exação, ocorrido em 15 de fevereiro de 2011 (fls. 36) e
o ajuizamento do feito, ocorrido em 02 de abril de 2017 (fls. 25).
Insta ressaltar, porém, que a despeito da parcial
acolhida do presente recurso, permanece a extinção da execução com
relação a fração que supera 95% da quantia originalmente exigida, de
modo que o Município permanece sucumbente em maior parte. Desta feita,
com respaldo no artigo 86, parágrafo único do CPC, deverá arcar inteiramente
com as despesas e honorários advocatícios. Veja-se:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Ante o exposto, DARIA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de que a execução prossiga em desfavor da apelada apenas
com relação ao crédito correspondente à Taxa de Bombeiros relativa ao
exercício de 2012, mantida a extinção da demanda contra si quanto aos
demais créditos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
120F9D81
7
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
122DC37E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019870-34.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.